Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711778-30.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELIEZER MARQUES SOBRINHO, ALEXANDRE CEZAR CAMPOS, MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR, VICENTE DA SILVA MARTINS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre impugnação à justiça gratuita suscitada nas contrarrazões de ID 32760863. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator